Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728008-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE LIMA REINALDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito: i) rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça deferida ao agravado e ao valor da causa; ii) rejeitou as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva; iii) indeferiu o pedido relativo à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; iv) rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição; v) determinou a produção de prova pericial às expensas do agravante, tendo em vista que foi ele quem requereu a referida prova. O agravante sustenta não ter legitimidade passiva, ao argumento de ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais. Alega que no pleito sobre índices de atualização e incidência de juros sobre o saldo em conta vinculada do PIS-PASEP deve integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa da União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. Defende a possibilidade de aplicação da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça de maneira análoga. Assegura que existe litisconsórcio passivo necessário com a União, razão pela qual é inequívoca a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa. Afirma ser de cinco anos o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS⁄PASEP, conforme prevê a norma do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988. Avalia que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, descabem novos depósitos, e que somente até 1993 poderia ter sido proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Entende ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas questões relativas ao Fundo PASEP, pois afirma prestar serviço ao gestor do referido Fundo e ser remunerado por este, e não pelos cotistas. Esclarece não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista e inexistir qualquer relação de natureza contratual, mas tão-somente vínculo estatutário devido à origem dos recursos e à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Aduz ser impossível a inversão do ônus da prova porque cabe à própria parte agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais, e que lhe impor a produção de tal prova ensejaria o ônus da prova diabólica. Informa que, no entanto, juntou aos autos do processo originário extratos mediante os quais sustenta ter demonstrado a destinação dos rendimentos anuais e ter comprovado que os elementos probatórios colacionados eram suficientes para afastar a alegação de existência de ato ilícito praticado. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18375957; 18377009). Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que as alegações do agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à impossibilidade de inversão do ônus da prova não poderão ser conhecidas, eis que a decisão agravada nada dispôs quanto a essas matérias. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Na interposição do recurso, deve der demonstrada, necessariamente, a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não ocorreu em relação às questões impugnadas (inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova). Nelson Nery Júnior[1] leciona que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento do recurso, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como se observa nos seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Recurso conhecido somente em parte. (...) 4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão n.1180103, 07081598620188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO FORA DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, SEM COMPROVAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A exposição de razões recursais dissociadas do teor da decisão objeto do agravo interno, importa em violação ao princípio da dialeticidade e, via de consequência, conduz ao não conhecimento do aludido recurso. (...) 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1179870, 07015531120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não conheço, portanto, das alegações do agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à impossibilidade de inversão do ônus da prova. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, os requisitos não se fazem presentes. I) Legitimidade passiva do Banco do Brasil, desnecessidade de litisconsórcio passivo com a União e competência da Justiça Estadual. A legitimidade “é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia”. [2] Segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial. Adstringe-se ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, e não ao direito provado. A pretensão do agravado se fundamenta na má gestão de recursos aplicados em sua conta individual do PASEP. O art. 5o, da Lei Complementar n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP. Há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A., de modo que a instituição bancária é legítima para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Conflito de Competência n. 161.590/PE, entendeu pela competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. Confira-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019).” O entendimento pela legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos como o presente é adotado, de forma majoritária, por este Tribunal. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP, que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, além de ter promovido saques indevidos, culminando com o pagamento de valores ínfimos frente à aplicação mantida pela autora. 3. Considerando a causa de pedir efetivamente indicada na inicial, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária, já que a ação é fundada na alegação de má administração de depósitos em conta individualizada, o que compete ao Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.571/2003. 4. Recurso provido, sentença cassada. (Acórdão 1234908, 07299759020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. (...) (Acórdão 1235733, 07269689020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A rejeição das teses suscitadas pelo agravante neste tópico é medida que se impõe. II) Prescrição: não ocorrência. Em que pesem as alegações do agravante quanto à necessidade de ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.205.277/PB, segundo o qual, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, é de cinco anos o prazo prescricional aplicável ao caso, não lhe assiste razão. O prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas); excluem-se as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta (ou seja, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). Acrescente-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.205.277/PB não pode ser aplicável à hipótese dos autos. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o referido posicionamento seria aplicável somente quando se tratar de ação proposta contra a União. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).” A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205. Quanto ao tema, são os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. (...) 10. Recurso conhecido. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. No mérito, pedidos julgados improcedentes. (Acórdão 1252598, 07348370720198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPURGOS E JUROS. SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIRADAS PERIÓDICAS DE VALORES. HIPÓTESES PERMISSIVAS. EXERCÍCIO DE FACULDADE DA PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva parcialmente acolhida. (Acórdão 1227450, 07284480620198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o art. 189 do Código Civil prevê que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. É de bem ver, entretanto, que o prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata, razão pela qual “o termo inicial da contagem dos prazos de prescrição encontra-se na lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão, que traz em seu bojo a possibilidade de exigência do direito subjetivo violado” (AgInt no Resp 1.388.503/RJ). Em outras palavras, a prescrição não pode ocorrer antes que exista uma pretensão exercitável, ou seja, que o titular do direito tenha conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. Na hipótese dos autos, o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque do saldo da conta do PASEP, que ocorreu em 19/01/2018 (ID n. 57799920 dos autos originários), razão pela qual não se vislumbra a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2020. [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13. Héctor Valverde Santanna Relator 10